Tribunal: TJPA
Processo: 0011197-29.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011197-29.2015.8.14.0076

APELANTE: LUCILENE GENESIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0011197-29.2015.8.14.0076.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA.

APELANTE:
LUCILENE GENESIO DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO:
ANDRÉ FILIPE RIBEIRO VALENTE.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATOR: Des. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENA FIXADA EM 2 ANOS. SÚMULA 146 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Lucilene Genesio da Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que a condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), à pena de 2 anos de reclusão. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, diante da pena fixada e do transcurso do prazo superior a 4 anos entre a sentença e o presente julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4.

Com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada na sentença condenatória, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, e da Súmula 146 do STF.

5.

A pena fixada de 2 anos atrai o prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, V, do CP.

6.

Decorridos mais de 4 anos desde a publicação da sentença condenatória, configura-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação interposta por
LUCILENE GENESIO DA SILVA
, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo
155, §4º, IV do CP
, à
pena total
de
02 (dois) anos de reclusão
(ID 19578702 e 19578703).

Nas razões recursais (
ID 19578711
), a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, diante da ausência de fundamentação para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo, para que seja reconhecida a prescrição (ID 19578713).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, devendo ser reconhecida a prescrição (ID 23285797).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DO MÉRITO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

É consabido que a prescrição configura a perda do direito de punir do Estado em razão do decurso do tempo, ou seja, pela inércia no exercício da pretensão punitiva dentro do lapso temporal fixado em lei.

Cuida-se de matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, estando sujeita a regras específicas, bem como a causas interruptivas e suspensivas, todas expressamente previstas no ordenamento jurídico.

No caso concreto, observa-se que a apelante foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, não havendo interposição de recurso por parte da acusação. Verifica-se, ademais, o trânsito em julgado da sentença condenatória, uma vez que, após cientificado da decisão, quedou-se inerte o Ministério Público.

Diante disso, a reprimenda imposta à apelante não mais pode ser agravada, de modo que o prazo prescricional deve ser aferido com base na pena concretamente fixada, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece o prazo de 4 (quatro) anos para a prescrição da pretensão punitiva nas hipóteses em que a sanção não exceda dois anos de reclusão.

Impõe-se, portanto, a incidência do § 1º do art. 110 do Código Penal, segundo o qual, havendo trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada pela pena aplicada na sentença condenatória. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula nº 146, cuja redação dispõe:

"A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação."

Nessa conformidade, constatado que decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória (IDs 19578702 e 19578703), em 28/07/2016, e a presente data, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025